Tribunal: TJMT
Processo: 0005432-16.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005432-16.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIENE CELESTINO SANTOS TANCREDI - CPF: 175.491.911-15 (APELANTE), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTA POUPANÇA - PLANO COLLOR - PLANO VERÃO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - TERMO INICIAL - DA VIOLAÇÃO DO DIREITO - DATA EM QUE O BANCO DEVERIA TER CORRIGIDO CORRETAMENTE - INTERPOSIÇÃO APÓS 20 ANOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional vintenário para ações de repetição do indébito tem como marco inicial a data da violação do direito, que no caso, é a data em que pagamento indevido foi realizado.

Tendo a parte autora comprovado saldo em sua conta bancária apenas até o mês de julho de 1987 e, tendo ajuizado a demanda em março de 2008 bem como considerando o prazo vintenário para a ocorrência da prescrição do direito autoral, tem-se que incidiu o instituto da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIENE CELESTINO SANTOS TANCREDI,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n.º
0005432-16.2008.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO ITAÚ S/A
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, haja vista a ocorrência da prescrição, sendo esta causa extintiva; deixando de condenar a autora em custas processuais mas condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais); ficando, todavia, a verba de sucumbência devida pela parte autora, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
em demandas como esta, cujo objeto é a cobrança de diferença de rendimento dos depósitos das contas poupanças, levando-se em conta as datas dos planos econômicos (janeiro de 1989, abril e maio de 1990 e janeiro de 1991), e não de junho de 1987
”, considerando ainda ser o prazo prescricional vintenário.

Diante do exposto, requer seja acolhido e provido o Recurso de Apelação interposto, a fim de que seja afastada a incidência da prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para a interposição de suas contrarrazões recursais
in albis
, consoante certificação anexa aos autos (id. 103161040).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 0005432-16.2008.8.11.0041, JULGOU EXTINTO o processo, com resolução de mérito, haja vista a ocorrência da prescrição, sendo esta causa extintiva; deixando de condenar a autora em custas processuais mas a condenando ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando, todavia, a verba de sucumbência devida pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que é titular da Conta Poupança n.º 08537, Agência n.º 0073, junto à instituição financeira apelada desde o mês de maio de 1987, tendo na citada conta, saldo dos períodos referentes aos planos econômicos denominados “Plano Verão”, “Plano Collor I” e “Plano Collor II”.

Assim, ajuizou a autora a presente demanda a fim de seja recomposto o saldo em sua conta poupança nos seguintes percentuais: a) 44,80% em abril de 1990; 2,49% em maio de 1990; ambos relativos ao Plano Collor; e 20,36% em fevereiro de 1991, relativo ao Plano Verão; correspondentes à inflação real apurada nos meses em referência, compensando-se os reajustes a menor creditados na respectiva conta.

Junto à exordial, a autora anexa Segunda Via de Extrato de Conta (id. 103161035 - Págs. 24 e 25), documento que discrimina os valores constantes em sua conta. Contudo, tais valores são referentes ao período de 23 de abril de 1987 a 06 de julho de 1987.

Ao caso, cumpre esclarecer que, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, incide o prazo prescricional vintenário, pois se trata de ação de repetição do indébito. Ainda, importa relatar que o marco inicial para a contagem da prescrição é a data da violação do direito.

Dessa forma, tendo a autora comprovado os valores depositados em sua conta até o dia 06 de julho de 1987, tem-se que esta data é o termo inicial para a apuração da prescrição de seu direito.

Assim, deveria a autora ter ingressado com a presente demanda até o dia 06 de junho de 2007 e, considerando que esta ação foi distribuída em 14 de março de 2008, certo é que ocorreu o instituto da prescrição, pois seu prazo é vintenário.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CIVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CÉDULA RURAL -
PLANO COLLOR
- CORREÇÃO MONETÁRIA -
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA
-
TERMO INICIAL
-
DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO
- INTERPOSIÇÃO ANTES DO 20 ANOS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 543-B, DO CPC - PLANO ECONÔMICO - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM MARÇO DE 1990 - BTN F FIXADO EM 41,28% - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RAZOÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional vintenário para ações de repetição do indébito tem como marco inicial a data da violação do direito, que no caso, é a data em que pagamento indevido foi realizado
. O entendimento prevalece no sentido de que no período de março de 1990, haja a incidência de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, empregado na correção dos depósitos em poupança. Os juros de mora são devidos a partir da citação (CC, art. 406 do CC e 219, caput, do CPC). Arbitrados os honorários advocatícios de forma razoável e em observância ao disposto no art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC, estes devem ser mantidos. (TJMT - N.U 0002806-34.2010.8.11.0015, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 20/05/2015)

APELAÇÃO CIVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS -
PLANO VERÃO E COLLOR
- PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA
-
TERMO INICIAL
-
DA VIOLAÇÃO DO DIREITO
-
DATA EM QUE O BANCO DEVERIA TER CORRIGIDO CORRETAMENTE
-
INTERPOSIÇÃO APÓS 20 ANOS
- PRESCRIÇÃO APENAS QUANTO AO PLANO VERÃO - ACOLHIMENTO EM PARTE - PELIMINAR - DECADÊNCIA (ARTIGO 26, DO CDC) - REJEITADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O prazo prescricional vintenário para ações de repetição do indébito tem como marco inicial a data da violação do direito que, no caso, ocorre do momento em que o Banco deveria ter corrigido corretamente a conta vinculada à cédula emitida
, qual seja, março/abril de 1990. Operou-se a prescrição acerca do Plano Verão, vez que a ação foi proposta em 05/03/2010 tendo em vista que decorreu mais de 20 (vinte) anos entre o ajuizamento e a data em que foi aplicado o referido índice. O entendimento prevalece no sentido de que no período de março de 1990, haja a incidência de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, empregado na correção dos depósitos em poupança. A restituição devida deve ser realizada sobre o valor pago a maior, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o efetivo pagamento. (TJMT - N.U 0001431-29.2010.8.11.0037, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 25/03/2014)

Diante do exposto, escorreita a sentença recorrida que reconheceu a prescrição do direito autoral, considerando que a apelante trouxe aos autos apenas documentos que comprovam saldo em sua conta poupança até o mês de julho de 1987.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021